Tribunal: STF
Processo: HC 206891
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena de 5 anos de reclusão. Regime semiaberto. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Condenação baseada em prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante à míngua de autorização judicial. Pretendida aplicação da redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Regimental não provido.